Tribunal: CARF
Processo: 14135.000524/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14135.000524/2008-45
ACÓRDÃO
2201-012.096 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO SUPREMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA TRIBUTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Ao contribuinte impõe o ônus da prova de demonstrar o efetivo
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sob as rubricas
objeto do lançamento tributário, do qual dele não se desincumbiu, não
havendo, portanto, que se falar em bis in idem na tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.096 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000524/2008-45
2
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 604):
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, através da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD no 35.465.744-5, no valor
de R$ 455.524,57 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e
quatro reais e cinquenta e sete centavos), que acrescido de multa e juros
corresponde ao valor consolidado em 30/01/2004 de R$ 627.168,92 (seiscentos e
vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos),
referente às contribuições destinadas à Previdência Social, relativas às rubricas
segurados, empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – SAT e Terceiros.
2. De acordo com o relatório fiscal, às fls. 51/55 do processo digital, constituem
fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados a título de salários, horas-extras,
adicionais, férias normais gozadas e outras vantagens, inclusive o décimo
terceiro salário. As contribuições dos segurados empregados referem-se às
competências 13/2002 e 06/2003 e as demais contribuições referem-se ao
período de 04/2002 a 13/2003.
3. As bases de cálculo foram apuradas nas folhas de pagamento e GFIP’s. Foram
considerados no lançamento as deduções a título de salário família e as Guias de
Pagamento - GPS recolhidas.
4. Foram anexadas às fls. 56/63 cópias do “Demonstrativo da Formação do Grupo
Econômico”, do qual fazem parte, além do contribuinte, as seguintes empresas:
Lovitha Transportes Ltda, CNPJ 03.351.862/0001-57; Transcapuci Ltda, CNPJ
03.565.743/0001-05; Capuci Transportes Ltda, CNPJ 66.960.048/0001-50 e
Frigonostro Ind. Com. de Carnes Ltda, CNPJ 03.412.193/0001-86.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração, por via postal, na data de 03/02/2004, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 102, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 105 a 114)
em 16/02/2004 (fl. 105), alegando, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Inexistência do grupo econômico;
(ii) Que o Auto de Infração fora lavrado de maneira confusa, o que dificulta o
exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa;
(iii) Nulidade do Auto de Infração, em razão da existência de vícios insanáveis;
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.096 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000524/2008-45
3
(iv) Que os débitos constatados pela fiscalização foram oriundos da crise financeira
que atingiu o setor frigorífico.
Pugna, ao final, para que sejam excluídas as pessoas jurídicas arroladas pela
fiscalização como integrantes do grupo econômico, bem como seja reconhecida a Nulidade do
Auto de Infração em razão da existência de vícios insanáveis.
Da Decisão-Notificação
Em 22/06/2004 foi proferida pela, à época, Gerência Executiva de Presidente
Prudente – SP, a Decisão-Notificação de no 21.430.410045/2004 (fls. 137 a 142), que manteve o
lançamento tributário, bem como a relação de corresponsáveis cadastradas pela auditoria
anterior, que já havia sido devidamente debatida e mantido o vínculo de solidariedade quando da
Decisão Notificação lavrada em relação a débito anterior, uma vez que não foi apresentado
nenhum documento ou decisão judicial que descaracterizasse a referida relação.
Do encaminhamento à Procuradoria
Cientificado da decisão em 22/07/2004, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. (fl. 147), o recorrente apresentou recurso na data de 20/08/2004 (fls. 149 a
157), porém sem o depósito recursal necessário à época. Assim, o crédito foi encaminhado à
procuradoria.
Posteriormente a Procuradoria verificou que houve decisão definitiva prolatada nos
autos do mandado de segurança no 2004.61.12.007571-0, que guarda consonância com o atual
entendimento do STF sobre a questão, conforme se extrai do teor da Súmula Vinculante no 21, de
10/11/2009: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, foi cancelada a inscrição do débito em
dívida ativa e os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento do recurso.
Da Decisão do CARF
Em sessão realizada na data 19/09/2012 foi proferido o Acórdão no 2301-003.053
da 3a Câmara/1a Turma Ordinária, Segunda Seção de Julgamento do CARF (fls. 250 a 257), que
decidiu por anular a decisão de primeira instância, uma vez que as empresas responsáveis
solidárias não foram regularmente intimadas da NFLD por quaisquer dos meios previstos no
Decreto no 70.235/72. Assim, por tratar-se de vício sanável, a decisão de primeira instância foi
anulada, para que fossem intimadas as responsáveis solidárias dando-lhes oportunidade para
manifestação.
Em cumprimento ao Acórdão acima referido, as empresas solidárias foram
intimadas da NFLD e do Acórdão, bem como do prazo para apresentarem manifestação (fls. 339 a
360). Por não terem sido localizadas nos endereços constantes do cadastro da RFB as intimações
às empresas Frigonostro, Capucci Transportes, Transcapucci e Frigorífico Supremo foram feitas
através de edital (fls. 361 a 364).
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.096 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000524/2008-45
4
Das Impugnações dos Responsáveis Solidários
A empresa Lovitha Transportes Ltda apresentou Impugnação (fls. 365 a 368),
alegando, em apartada síntese, a decadência, uma vez que teve ciência do Auto de Infração na
data 18/02/2013, com a exigência de contribuições previdenciárias relativas aos meses de
competência de 04/2002 a 07/2003, já encontrava-se decaído o direito da Fazenda Pública, nos
termos do artigo 173, inciso I do CTN.
O Frigorífico Supremo Ltda apresentou Impugnação (fls. 416 a 431), e apresenta
argumentações referentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre a aquisição de
produtos rurais de pessoa física, que não se referem ao objeto do presente lançamento.
Por fim, as empresas Transcapuci Ltda, Frigonostro Indústria e Comércio de Carnes
Ltda e Capuci Transportes Ltda também apresentaram impugnações (fls. 468 a 474; fls. 500 a 506;
e fls. 524 a 530) nos mesmos termos da apresentada pela empresa Lovitha Transportes e no
mérito as alegações trazidas pelo Frigorífico Supremo, as quais, como já ressaltado, não se
referem ao objeto do presente lançamento.
Da Decisão em Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ I, em sessão realizada na data de 14/11/2014, por meio do Acórdão no 12-
70.340 (fls. 602 a 609), julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, para excluir
os responsáveis solidários em razão da decadência, e manter o crédito tributário devido pelo
contribuinte, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 602):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2003
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Em inexistindo notificação dos responsáveis solidários, os mesmos só poderão ser
notificados a figurar no polo passivo, caso não tenha operado a decadência do
direito de lançar.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, tendo inclusive no intuito
de eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão,
editado a Súmula Vinculante no 8, “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário”.
MULTA E JUROS. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, de caráter irrelevável. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.096 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000524/2008-45
5
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
O foro administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito
cumprimento das normas em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 27/05/2015, por meio de
Edital (fl. 641), o contribuinte, na data de 25/05/2015 (fl. 642), interpôs Recurso Voluntário (fls.
666 a 680), no qual aduziu, em apartada síntese:
(i) Bis in Idem: uma vez que o lançamento objeto deste lançamento teve como
informações os fatos geradores prestados em GFIP pelo contribuinte, o que constitui, portanto,
objeto de outro lançamento, impondo ao contribuinte uma dupla oneração em relação aos
mesmos fatos geradores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da alegação de Bis in Idem
O recorrente limita-se, em seu recurso voluntário, a alegação de que houve bis in
idem, uma vez que “os créditos tributários foram devidamente constituídos quando da
apresentação da declaração GFIP, nas respectivas competências, o que impõe ao contribuinte uma
dupla oneração em relação aos mesmos fatos geradores”.
Entretanto, razão não assiste ao contribuinte.
Conforme se constata no Relatório Fiscal da NFLD no 36.465.744-5, objeto deste
processo administrativo (fl. 51), os fatos geradores das contribuições previdenciárias foram:
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.096 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14135.000524/2008-45
6
(i) A incidência sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas ao Segurados
Empregados a título de: Salários, Horas-Extras; Adicionais; Férias normais gozadas e
outras vantagens, inclusive sobre o (13o) Décimo Terceiro Salário, correspondentes
a: contribuições sociais dos segurados empregados à previdência social;
(ii) A incidência sobre as Remunerações pagas, devidas ou creditadas aos Segurados
Empregados a título de: Salários, Horas-Extras, Adicionais, Férias normais gozadas e
outras vantagens, inclusive sobre o (13°) Décimo terceiro Salário, correspondentes
a: (Contribuições Sociais da Empresa A Previdência Social, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - (RAT) e as destinadas a Outros
Fundos e Entidades: (FNDE) - Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE).
Ao contrário do aduzido pelo recorrente, foram abatidos e considerados todos os
valores pagos e devidamente recolhidos pela empresa, através da GPS – Guia de Recolhimento
da Previdência Social, período abrangido pelas competências: 04/2002 a 13/2003, de modo que
não há que se falar em bitributação, conforme informação constante no Relatório Fiscal (fl. 52).
Esclareço, outrossim, que é ônus do contribuinte comprovar os fatos
desconstitutivos do direito da Fazenda Pública, no caso, de comprovar o efetivo recolhimento
das contribuições previdenciárias lançadas sob as rubricas descritas acima, nos termos do artigo
373 do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu o recorrente, de modo que deve ser
mantido o lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 656
DF CARF MF
Original